Tribunal: TCU
Processo: 042.945/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4384/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.945/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adamo de Holleben (XXX.295.539-XX); Alessandra Batista (XXX.038.088-XX); Alexandre Pereira Prisco (XXX.269.428-XX); Edson Alves de Lima (XXX.813.718-XX); Elaine Danieli (XXX.098.449-XX); Fabio Ferreira de Jesus (XXX.069.148-XX); Gustavo Olivo Pinheiro Alves (XXX.128.928-XX); Marcus Leandro de Almeida Dias (XXX.550.728-XX); Roberto Cunha Guerra Junior (XXX.779.458-XX); Thiago de Castro Paladini (XXX.103.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.